Tribunal: TJMT
Processo: 1029078-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029078-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE SANTA ROSA - CPF: 946.623.208-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANS VAPT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.005.170/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 419.932.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Impenhorabilidade de valores. Proventos de aposentadoria. Valor inferior a 40
salários mínimos
. Ausência de prova d
o

prejuízo
à subsistência. Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve a penhora de valores determinada em execução fiscal, rejeitando a alegação de impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta corrente, supostamente oriunda de aposentadoria e inferior a 40
salários mínimos
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis por se
tratarem
de proventos de aposentadoria e estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
previsto no art. 833, IV e X, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive quando inferiores a 40
salários mínimos
,
desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4.
A proteção automática prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, sendo necessária a comprovação da finalidade alimentar ou de subsistência para estender a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações.

5.
No caso concreto, embora o valor bloqueado decorra de aposentadoria e seja inferior a 40
salários mínimos
, o agravante não demonstrou que a quantia remanescente seja insuficiente à sua subsistência, nem que o montante constrito constitui reserva patrimonial destinada à manutenção própria e familiar.

6.
A manutenção do bloqueio no valor de R$ 2.476,44 revela-se razoável e proporcional, não restando demonstrada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1029078-05.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a penhora de valores
efetivada nos autos da Execução Fiscal n.
0003702-27.2012.8.11.0009.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Argumenta que o valor encontrado em contas de sua titularidade é inferior a 40
salários mínimos
, razão pela qual não poderia ser penhorado, conforme interpretação do art. 833, X, do CPC.

Alega, ainda, tratar-se de verba de aposentadoria por incapacidade permanente, de natureza alimentar, apresentando extratos bancários para comprovação de sua origem.

Pautado nesses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja esse o entendimento, a submissão do
recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno.

(Id.

293415360
).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da decisão recorrida. Afirma que o agravante não comprovou a impenhorabilidade da quantia bloqueada, sendo seu ônus nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.

(Id
302666389
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

A controvérsia recursal reside
em verificar acerca da alegada

impenhorabilidade da quantia constrita, sustentada como oriunda de proventos de aposentadoria e, ainda, por se tratar de montante inferior a 40
salários mínimos
.

Sobre o assunto, dispõe
o
art. 833, IV
e X
do Código de Processo Civil
,
que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias, pensões e demais verbas de natureza alimentar
, b
em como de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
; (...).

Entretanto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que essa impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, inclusive para a
satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardada a dignidade do devedor e de sua família. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE SALÁRIO
. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (
EREsp
1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023,
DJe
de 24/05/2023.).

2. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família.

3. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula no 7/STJ.

4. Do mesmo modo, no tocante à alegação da necessidade da apreciação do dissídio alegado, a incidência do enunciado sumular no 7/STJ impede a análise da apontada divergência, tendo em vista que as conclusões divergentes decorreriam das situações específicas de cada caso e não do entendimento diverso sobre a norma.

Agravo interno improvido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, 11.9.2023). (Destaquei).

Além disso, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de conferir interpretação restritiva à regra da impenhorabilidade, estabelecendo que a proteção até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos incide, de forma automática, apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, podendo, contudo, ser estendida a quantias mantidas em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que demonstrado pelo devedor que tais recursos constituem reserva patrimonial indispensável à sua manutenção e de sua família.
Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
.

(...)
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
), atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta
salários mínimos
-, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui
reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
(...)”.

REsp n. 1.660.671/RS,
R
elator Ministro H
erman
B
enjamin
, C
orte
E
special
,
j.
21
.
2
.
2024
).

Portanto, em hipóteses específicas, admite-se a constrição de valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, bem como daqueles oriundos de salários ou proventos de aposentadoria, desde que não seja comprometida a quantia necessária à manutenção da subsistência digna do devedor e de sua família, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso vertente, é incontroverso que o valor bloqueado na conta corrente do recorrente advém do recebimento de aposentadoria, bem como que o montante constrito é inferior a 40
salários mínimos
. Contudo, fazendo um juízo de ponderação à luz das circunstâncias concretas, com vistas a conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor sem sacrificar a dignidade do devedor, entendo que a manutenção do bloqueio pontual de R$ 2.476,44 se mostra razoável e proporcional, pois o agravante não demonstrou que o valor remanescente de sua aposentadoria seja insuficiente para o custeio das despesas mensais essenciais de sua família.

Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Impenhorabilidade. Valores até 40 (quarenta)
Salários Mínimos
. Falta de Prova da
Natureza Alimentar ou Destinação à Subsistência do Devedor. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu a impenhorabilidade parcial de valores bloqueados, liberou quantia correspondente a um mês de aposentadoria e manteve penhora sobre o remanescente.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

4. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão da proteção legal a valores mantidos em outras modalidades financeiras além da poupança,
exige a comprovação de que a reserva do patrimônio é destinada à subsistência sua e de sua família.

5. No caso, inexiste prova de que o valor bloqueado tem natureza alimentar ou que se destina exclusivamente à subsistência do Recorrente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A proteção da impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC depende de prova inequívoca de que se trata de verba alimentar ou destinada à subsistência do devedor. 2. A aplicação automática do limite de até 40 salários-mínimos restringe-se a depósitos em caderneta de poupança, admitindo-se a extensão a outras formas de aplicação apenas mediante comprovação da finalidade de assegurar a subsistência do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024.

(N.U 1019991-88.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
C
larice
C
laudino

da
S
ilva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
21
.
8
.
2025)
.
(Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE VERBA SALARIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária no bojo de execução fiscal, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os valores seriam oriundos de proventos salariais, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. O agravante alegou que os valores bloqueados eram provenientes de sua remuneração como trabalhador autônomo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir:

3.A legislação prevê a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e similares (CPC, art. 833, IV). Contudo, a relativização é admitida quando não restar comprometida a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, o agravante não comprovou a origem salarial dos valores bloqueados, apresentando apenas recibos avulsos de prestação de serviços e contratos de empréstimos, sem extratos bancários que possibilitassem a identificação da natureza dos depósitos, não sendo possível presumir que os valores tenham natureza alimentar apenas por estarem depositados em conta bancária de uso pessoal.

5. Ausente comprovação do comprometimento da subsistência, mantém-se o bloqueio.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil é relativa, admitindo-se a constrição em caso de ausência de comprovação da origem dos valores como verba impenhorável e de inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 11.9.2023,
Publicado
no
DJe
em 13.9.2023; TJMT, agravo interno n. 1021221-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023, publicado no
DJe
em 1o.9.2023.

(N.U
1009469-02.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 18.6.2025). (Destaquei).

Desse modo, verifico
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalt
o
, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025